Tribunal: TJES
Processo: 5005517-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005517-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTHYA LUCIANO LOUREIRO
RECORRIDO: CENTRO VETERINARIO VETSEMPRE LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005517-78.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CINTHYA LUCIANO LOUREIRO.

RECORRIDO:
CENTRO VETERINARIO VETSEMPRE LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos de renda juntados com o recurso,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARTE INDEVIDO DE CORPO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória em que a recorrente alega que, após a eutanásia de sua gata "Francisca Júlia" — com quem conviveu por 15 anos —, pactuou com a clínica recorrida que o corpo permaneceria no freezer até as 17h do dia 06/01/2025 para que pudesse providenciar o sepultamento. Todavia, por erro de comunicação interna admitido pela própria recorrida, o animal foi entregue para descarte pela empresa municipal de recolhimento antes do prazo acordado, impedindo a dona de prestar as últimas homenagens. A sentença de origem fixou a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). A recorrente busca a majoração do valor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir se o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais é suficiente para compensar o abalo sofrido pela recorrente e atender ao caráter pedagógico da medida, ou se comporta majoração.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas em sua prestação, conforme o art. 14 do CDC. No caso, a falha é incontroversa e confessada pela clínica, que admitiu o descarte precoce do animal por "falha de comunicação interna".

4. O dano moral, nesta hipótese, transcende o mero aborrecimento. Não se trata apenas da perda do animal, mas do dilaceramento do direito de viver o luto com dignidade. A supressão do momento da despedida, especialmente após um vínculo afetivo de 15 anos, configura uma violação profunda aos direitos da personalidade e à dignidade emocional da tutora.

5. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No cenário atual, os animais de estimação são considerados membros do núcleo familiar. O descarte de um animal de longa convivência como se fosse resíduo comum, descumprindo promessa explícita de guarda temporária, revela descaso grave com os sentimentos da consumidora em momento de extrema vulnerabilidade.

6. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se aquém da extensão do dano sofrido e do porte da empresa recorrida. A majoração para R$7.000,00 (sete mil reais) apresenta-se como medida mais adequada para compensar a dor imaterial da recorrente — que foi privada do direito de se despedir — e para servir de estímulo à correção dos protocolos internos da clínica, evitando que novos fatos desumanos se repitam.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se os demais capítulos decisórios.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recurso foi provido, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)